Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O sistema de recorribilidade do Novo Código de Processo Civil não admite a conhecimento de agravo de instrumento no qual os fundamentos da decisão recorrida não foram impugnados. Artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.